Tribunal: TJSP
Processo: 1048157-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Ato Administrativo c.c. Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência - Município de São Paulo - Exclusão, da autora, de Programa de Parcelamento Fiscal (REFIS) referente ao ISS dos exercícios de 1992 a 2000 - Sentença de improcedência - Inconformismo de ambas as partes, visando a demandante à reversão do julgado e o ente público à majoração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Ato Administrativo c.c. Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência - Município de São Paulo - Exclusão, da autora, de Programa de Parcelamento Fiscal (REFIS) referente ao ISS dos exercícios de 1992 a 2000 - Sentença de improcedência - Inconformismo de ambas as partes, visando a demandante à reversão do julgado e o ente público à majoração da verba honorária arbitrada na origem - Irresignação da autora procedente - Exclusão do REFIS após cerca de treze anos do ajuizamento das demandas que a motivaram - Postura do ente público, após tomar ciência das ações propostas, a revelar sua plena concordância, desde o princípio, com os depósitos judiciais que contemplavam os benefícios do programa em comento - Ato tardio de exclusão incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, em afronta aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade, Boa-fé, Confiança e Segurança Jurídica - Jurisprudência, nesse sentido, do E. Superior Tribunal de Justiça - Prescrição, decadência e coisa julgada não verificadas - Sentença reformada e demanda julgada procedente, com inversão dos ônus sucumbenciais - Perda superveniente, por conseguinte, do objeto recursal extraído do inconformismo fazendário - Sucumbência recursal - Apelação da autora provida e apelo municipal prejudicado.